Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707697-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ALVARO HERIQUE RIBEIRO, CÉLIO NEVES SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do agravado, bem como o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões, assim como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Em suas razões, o agravante afirma, em apertada síntese, que “esgotadas as tentativas de garantia do pagamento pelos credores, pode haver determinação legal para a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Neste sentido tem sido as jurisprudências do nossos Tribunais, agora consolidada com a recente decisão da 4a Turma do STJ, ao julgar um recurso de um Réu que teve o passaporte e a habilitação recolhidos por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, em maio de 2017”. Afirma que a apreensão da CNH dos Agravados não fere os seus direitos fundamentais, uma vez que podem utilizar o transporte público. Discorre sobre o art. 139, inciso IV, do CPC, e colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Argumenta que “os meios de constrição derradeiros contra os Agravados estão colocados em pauta neste recurso, o que pode levar o MM. Juízo a quo a extinguir o feito da origem antes do julgamento deste Agravo de Instrumento”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que sejam deferidas as medidas atípicas postuladas, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de extinção do feito da origem sem a apreciação do presente recurso. O mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito. É que, pelo menos em análise prefacial, a suspensão da CNH e do Passaporte dos agravados, bem como o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões, e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, não merecem ser acolhidos, já que, em linha de princípio, referidas medidas não resultariam em benefício algum para o credor, apenas teriam o condão de punir os agravados, através de situações constrangedoras, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator